Tribunal: TJPA
Processo: 0836415-49.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0836415-49.2023.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ERINALDO COSTA E COSTA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DISTRATO DURANTE AFASTAMENTO POR INCAPACIDADE. MANUTENÇÃO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA NO IASEP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada por ERINALDO COSTA E COSTA, ex-servidor temporário distratado durante período de incapacidade laboral. O autor pleiteou, em caráter principal, a nulidade do distrato e reintegração ao cargo, e, subsidiariamente, o restabelecimento de seu vínculo com o plano de saúde IASEP. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para restabelecer o plano de saúde, nos termos do art. 11 e parágrafo único do Decreto Estadual nº 2.722/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ex-servidor temporário, distratado durante licença por incapacidade, faz jus à manutenção temporária do plano de saúde IASEP, mediante custeio próprio, conforme previsão normativa estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção do plano de saúde IASEP, em caráter excepcional, encontra respaldo no art. 11 do Decreto Estadual nº 2.722/2010, que autoriza a subsistência do vínculo assistencial a ex-servidores temporários afastados por motivo de saúde, mediante pagamento integral das mensalidades por meio de guia de recolhimento.

A jurisprudência consolidada do TJPA admite a continuidade do plano de saúde para ex-servidores temporários durante o tratamento de enfermidade adquirida no exercício da função, como medida de proteção à saúde e à dignidade da pessoa humana.

A cessação do vínculo funcional não impede, por si só, a continuidade do plano de saúde, quando há previsão normativa expressa permitindo a permanência contributiva, não configurando violação ao princípio da legalidade administrativa.

No caso concreto, restou comprovado que o apelado encontra-se em gozo de benefício por incapacidade temporária, com previsão de duração até, ao menos, 17/05/2024, preenchendo os requisitos legais e fáticos para manutenção temporária do plano.

A decisão de primeiro grau afastou os pedidos de reintegração funcional e danos morais, limitando-se ao deferimento do direito à assistência à saúde, em conformidade com a legislação estadual e a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Ex-servidor temporário distratado durante licença por incapacidade tem direito à manutenção temporária do plano de saúde IASEP, mediante pagamento integral das contribuições, nos termos do art. 11 do Decreto Estadual nº 2.722/2010.

A continuidade excepcional do plano de saúde não configura afronta ao princípio da legalidade administrativa quando fundada em norma expressa e em situação de vulnerabilidade do beneficiário.

A proteção à saúde e à dignidade da pessoa humana legitima a permanência contributiva de ex-servidores em tratamento médico iniciado durante a vigência do vínculo funcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; Lei Estadual nº 6.439/2002, art. 11; Decreto Estadual nº 2.722/2010, art. 11 e parágrafo único; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap Cív nº 0809060-74.2017.8.14.0301, Rel. Desª. Ezilda Pastana Mutran, j. 23.08.2021; TJPA, Ag Int em Ag Inst nº 0810268-16.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 16.10.2023; TJPA, Ag Inst nº 0811152-45.2023.8.14.0000, Rel. Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 11.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0836415-49.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ERINALDO COSTA E COSTA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
em face da sentença prolatada, pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária de nulidade de distrato e reintegração c/c pedido subsidiário de manutenção do plano de saúde e indenização por danos morais, que lhe moveu
ERINALDO COSTA E COSTA.

A
sentença
impugnada (ID 18978753) julgou nos seguintes termos:

"(...)

Isto posto e considerando o que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO A FIM DE QUE SEJA RESTABELECIDO O PLANO DE SAÚDE DO IASEP, NA FORMA DO ART. 11 E PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.722/2010, uma vez que comprovado o direito na pretensão autoral, e JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

CONDENO o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios em virtude da sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2º § 3º, inciso I do CPC.

Condeno a parte autora, em virtude da sucumbência parcial, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 85, § 2º § 3º, inciso I do CPC, estando, no entanto, tal cobrança suspensa pelo prazo de cinco anos após o trânsito em julgado desta decisão, em virtude de gozar da gratuidade da justiça.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais."

Inconformado, o demandado, Estado do Pará, interpôs o presente recurso de
Apelação
(ID 18978755) defendendo que o demandante, em razão da cessação de seu vínculo com o Estado, deve ser excluído do Plano de Saúde IASEP;
que
o Plano IASEP é custeado com a contribuição mensal de 9% (nove por cento) da remuneração do servidor, cujo desconto é realizado em folha de pagamento, acrescido da contribuição patronal de mais 9% (nove por cento) pelo Poder Público Estadual, logo, se o servidor perde o vínculo com o Estado, não há mais como este manter sua parte no custeio referente àquele segurado, já que a contribuição advém da folha de pagamento da qual o temporário não faz mais parte; e
que
se a Administração Pública tiver que cumprir a sentença afastar-se-á do princípio da legalidade.

A Procuradoria de Justiça, instada a se manifestar, ofereceu parecer opinando pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 20619342).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O recurso preenche os pressupostos recursais, impondo seu
conhecimento
.

A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de manutenção, em caráter excepcional e temporário, do plano de saúde IASEP a ex-servidor temporário distratado, acometido de doença e que se encontra em gozo de benefício por incapacidade.

Sustenta o ESTADO DO PARÁ que, uma vez encerrado o vínculo funcional do apelado, cessa também sua condição de segurado do plano IASEP, diante da literalidade dos arts. 11 da Lei Estadual nº 6.439/2002 e 8º do Decreto nº 2.722/2010, os quais vinculam expressamente a qualidade de beneficiário à manutenção do vínculo funcional com o Estado.

Todavia, a sentença prolatada está em consonância com jurisprudência recente do TJPA, que admite, em caráter excepcional, a subsistência da condição de segurado nos moldes do art. 11 do Decreto Estadual nº 2.722/2010. O referido dispositivo prevê a possibilidade de manutenção da condição de segurado, mediante emissão de guia de recolhimento, nos casos de licença saúde para servidores temporários e comissionados, desde que comprovada a interrupção da averbação e mediante requerimento e documentação hábil.

No presente caso, consta dos autos que o apelado encontra-se em pleno gozo de benefício por incapacidade temporária concedido pelo INSS, conforme extratos e laudos anexados, com duração prevista até, ao menos, 17/05/2024. (ID. 18978759)

A jurisprudência do TJPA corrobora a tese de que, em tais hipóteses, a subsistência do plano de saúde deve ser garantida pelo tempo necessário ao tratamento da enfermidade:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINCLUSÃO DE EX-SERVIDORA TEMPORÁRIA EM TRATAMENTO DE SAÚDE NO PLANO DO IASEP MEDIANTE PAGAMENTO DE MENSALIDADES VIA BOLETO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. COMPROVADOS O FUMUS BONI IURIS E O PERICULUM IN MORA PARA DEFEREIMENTO DA MEDIDA LIMINAR NA ORIGEM. PREVISÃO NO DECRETO ESTADUAL Nº 2.722/2010. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS A JURISPRUDÊNCIA DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não merece reforma a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante, uma vez que O Decreto Estadual nº 2.722/2010, que homologa a Resolução nº 10/2010 tratando das Regras do Plano de Saúde do IASEP, em seu art. 11, prevê a possibilidade de servidores temporários, em casos de licença-saúde manterem a condição de segurado, mediante a contraprestação pecuniária devida e documentos comprobatórios. Jurisprudência dominante do TJPA. 3- Recurso conhecido e improvido ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro. Belém, data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08102681620238140000 16637980, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 16/10/2023, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE IASEP DESDE QUE AS MENSALIDADES SEJAM INTEGRALMENTE PAGAS PELO AUTOR NA FORMA DO ART. 11 E PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.722/2010 C/C ART. 30, § 1º DA LEI 9.656/98. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA. DEVERIA A ADMINISTRAÇÃO TER ADOTADO ATOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA PARA SERVIDORES FILIADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS, UMA VEZ QUE ANTES DO DISTRATO TER SIDO PUBLICADO, O AGRAVADO APRESENTOU ATESTADO MÉDICO PARA AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS POR 90 DIAS. APLICAÇÃO DO ART. 12 DO DECRETO ESTADUAL N. 2722//2010 A EVITAR POTENCIAL OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do Voto da Relatora. Belém, data e hora do sistema. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08111524520238140000 17497890, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO DISTRATADO DURANTE LICENÇA SAÚDE, TEM DIREITO A PERMANECER NO PLANO DE SAÚDE ENQUANTO PERDURAR SUA ENFERMIDADE QUE FOI ACOMETIDA DURANTE O TEMPO EM QUE DESEMPENHAVA A FUNÇÃO TEMPORÁRIA. REFORMA DO JULGADO. 1. Entendo que a autora da ação faz jus a permanecer vinculada ao plano de saúde do IASEP, enquanto estiver em tratamento de saúde ocasionada enquanto era servidora temporária do Hospital Ophir Loyola, nos termos do Decreto Estadual nº 2.722/2010, em seu art. 11. 2.Digo isso, pois, tal diploma legal é perfeitamente compatível com o presente caso, em que se permite ao servidor contratado temporariamente em caso de licença saúde manter sua condição de segurado, mediante a contraprestação pecuniária devida e documentos comprobatórios. 3. Firmo esse posicionamento amparado pelo direito à vida, à saúde a e à dignidade da pessoa humana, assegurados a todos pela Constituição Federal. 4 . Recurso conhecido e provido, para garantir o direito de autora da ação MARCILENE DOS SANTOS LAMEIRA de permanecer assistida pelo plano de saúde do IASEP, enquanto perdurar o tratamento a que faz jus, por enfermidade adquirida enquanto prestava serviço de forma precária no Hospital Ophir Loyola, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os membros que integram a Egrégia 1a Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 23 de agosto de 2021. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0809060-74.2017.8.14 .0301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/08/2021, 1ª Turma de Direito Público)

Não se trata, pois, de permanência indefinida no plano, tampouco de burla à legalidade administrativa, mas sim de medida pontual e transitória, amparada na própria regulamentação do plano (art. 11 do Decreto 2.722/2010), a qual permite a manutenção contributiva do vínculo assistencial, mediante guia de recolhimento, durante o afastamento por licença saúde.

É, pois, de rigor a manutenção da sentença de primeiro grau, que, de forma equilibrada, reconheceu o direito ao restabelecimento do plano IASEP, afastando, todavia, os pedidos de reintegração funcional e reparação moral.

Em sendo assim, voto por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo-se a sentença tal como proferida.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 07/05/2025